Tribunal: TJDFT
Processo: 0706567-85.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Furto simples. Contexto probatório. Reincidência. Dosimetria mantida. Regime semiaberto. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de furto simples, com base no art. 155, caput, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se caberia a mudança na dosimetria da pena, com a alteração da fração de aumento aplicada na primeira fase, bem como a fixação do regime aberto de cumprimento da reprimenda.
III. Razões de decidir
3. Sobre o critério adotado pelo julgador para a fixação da pena-base, por ocasião da primeira fase da dosimetria, impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao magistrado a utilização de determinados percentuais visando o aumento da pena, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao juiz. Ainda que o julgador possa se valer da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o apelante direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. Ainda que a pena privativa de liberdade cominada seja inferior a quatro anos, a reincidência, em concurso com a circunstância judicial negativa dos maus antecedentes, justifica a fixação do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da Súmula de no. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.